Tribunal: TJDFT
Processo: 0717109-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS CORRETOS E DE ACORDO COM O TÍTULO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO NA EXECUÇÃO. METODOLOGIA APLICADA DE ACORDO COM AS REGRAS ATUAIS. POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O processo originário trata-se de cumprimento de sentença que homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, cujos valores foram devidamente corrigidos desde o desembolso.

2. Estando subsidiada a decisão recorrida por cálculos que se mostram corretos e de acordo com o estabelecido no título judicial, não há que se falar em dano grave ou de difícil reparação, tendo em vista que os valores originários somente foram acrescidos dos juros e correção monetária incidentes em qualquer dívida cobrada judicialmente.

3. O mesmo se aplica ao entendimento sobre a necessidade de se estabelecer caução idônea. Isso porque, o d. Magistrado a quo não indeferiu o estabelecimento da caução, mas apenas esclareceu que essa poderá ser exigida. Portanto, diferente do que entende o agravante, poderá sim ser exigida caução, nos termos do art. 520, IV, do CPC.

4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.